Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023475-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), EBERSON CORREIA DE CAMPOS - CPF: 017.250.511-92 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAIQUE PARRA LOPES - CPF: 043.945.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI HENRIQUES COSTA - CPF: 042.033.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA NAYANE DE SA RAMOS - CPF: 021.040.611-99 (VÍTIMA), JUCIELE GOMES DA SILVA - CPF: 025.912.911-95 (VÍTIMA), MICHELLE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 308.638.988-58 (VÍTIMA), LOTERICA PE DE COELHO LTDA - CNPJ: 19.225.516/0001-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA
A FORMAÇÃO DA CULPA

EM RAZÃO DE ERRO JUDICIÁRIO
–
INACOLJIMENTO
–
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERTO PERÍODO DE TEMPO E IMPOSSIBILITOU SUA CITAÇÃO PESSOAL E A TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL, QUE SÓ FOI RETOMADA COM SUA EFETIVA LOCALIZAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

No caso concreto
, o processo originário foi desmembrado em relação ao paciente
, com posterior suspensão do curso da ação penal
e do prazo prescricional
,
não em razão da falha de informações
do sistema prisional ou
de
falta de
diligência acurada
do juízo de primeiro grau
, como sustenta a impetrante, mas sim porque
ele

permaneceu foragido por
vários meses
, mesmo tendo conhecimento da conduta delitiva que lhe foi imputada, situação que, a princípio, indica seu desinteresse na persecução penal.

Não é demais anotar que o processo penal não se coaduna com comportamentos contraditórios –
venire
contra
factum

proprium
– ou
em outras palavras:
o
acusado que rejeita se submeter
à determinação judicial de prisão cautelar
, permanecendo por certo período de tempo foragido e impossibilitando a sua citação pessoal,
não pode
se
valer da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,
quando

ele próprio deu
causa.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Elvira
Kelli

d
e Almeida Cruz
, em favor
Eberson
Correia
d
e Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

5
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e
Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente figura no polo passivo da Ação Penal n. 00
0046785-81.2018.8.11.0042
, que tramita em segredo de justiça perante o juízo acima indicado e foi desmembrada
do processo relativo à
Ação Penal n.
0030586-81.2018.811.0042
,

código 539066
,
que continuou a tramitar em relação aos corréus.

A imperante aduz que, na ação penal originária, foram encetadas várias tentativas frustradas para citar o paciente, situação que decorreu do fato de ele ter sido mantido preso na Penitenciária Central do Estado desde
9
de novembro de
2018 até 25
de maio de
2019
e
retornando em

16
de outubro de
2019, onde
ainda se encontra (ID
114012485
), circunstância que ensejou, no dia 24 de janeiro de 2019, o irregular desmembramento
processo
em relação à sua pessoa, bem como a manutenção da sua prisão preventiva, por
ter

sido
considera
do
que

estava em local incerto e não sabido.

Assevera que o mandado de citação
do paciente
somente não foi cumprido por falhas do Poder Judiciário e da Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso que, mesmo diante da notícia de que
ele
estava preso, não lograram êxito nas diligências que empreenderam a fim de localizá-lo n
a
citad
a

penitenciária
, n
a
qual cumpre pena em virtude do
Processo Executivo de Pena n.
0045324-74.2018.8.11.0042
.

Salienta que, na referida execução penal, o paciente atingiu o lapso temporal para progressão de regime
no dia
8 de março de 2020; e, na data de 23 de dezembro de 2021, foi prolatada decisão concede
ndo-lhe
progressão de regime, não obtendo
, todavia,
tal benefício porque sobreveio a informação, por intermédio de uma certidão, sobre a
existência do citado mandado de prisão em aberto em desfavor
de

sua pessoa
extraído dos autos da Ação Penal n.
0030586-81.2018.811.0042.01.0001-04
.

Sustenta que
“o processo que decretou a prisão preventiva do paciente se trata de crime tipificado no art.157, §2o, I, II e V,
c.c
. art. 29, caput, todos do Código Penal, o qual prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e mesmo que venha a ser condenado à pena máxima este já cumpriu em regime mais gravoso que o legal, o período de 01 ano e 09 meses em regime fechado, posto que pelos seus outros delitos este já havia atingido o requisito objetivo em 08/03/2020, portanto temos como configurado o constrangimento ilegal, a ensejar a alforria do paciente, por via do presente remédio
heróico
.”

Averba que
,
se o paciente tivesse sido citado regularmente, a eventual condenação já estaria unificada no âmbito do executivo de pena e já teria obtido progressão de regime para passar o Natal e o
a
no novo com sua família, aduzindo, também, que há excesso de prazo para a formação de sua culpa nos autos da Ação Penal n.
0030586-81.2018.811.0042
.

Registra que
,

embora o paciente tenha várias condenações criminais, está cumprindo sua dívida para com a sociedade
,
tem
domicílio certo, além de profissão definida,
predicativos

esses
que também tornam injustificável sua custódia provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor e comunicação da decisão ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (SEEU
0045324-74.2018.811.0042
)
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
114013976
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115076990
,
no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em comento e
esclareceu o motivo do desmembramento da ação penal em relação ao paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
115188491
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a i
mpetrante
sustenta que o paciente
esteve
preso
entre 9 de novembro de
2018
e

25 de maio de
2019 na Penitenciária Central do Estado, período
em
que
,
conforme informações prestadas pela autoridade
judiciária
acoimada de
coatora
,
não foi possível
fazer
sua citação por
quanto
não localiz
ado
naquela instituição
.

Por outro lado,
a
impetrante
assevera que

o

processo
penal originári
o
foi desmembrad
o
em relação ao paciente
no dia
24 de janeiro de 2019, permanecendo desde então suspensos o curso
da ação
e do prazo prescricional,
em razão da falha de informações
do sistema prisional
e de
falta de
diligência acurada
do juízo de primeiro grau
, posto que
ele
se encontrava
na referida unidade pris
ional deste Estado,
causando
-lhe
o prejuízo apontado na inicial,
pois
se tivesse sido citado regularmente, a eventual condenação já estaria unificada no âmbito do executivo de pena e
ele
já teria obtido progressão de regime

para passar o Natal e o ano novo com sua família
.

Contudo,
em que pese
a impetrante

argumentar
que a
não localizaçã
o
do paciente nã
o ocorreu p
or culpa
dele
, das informações prestadas pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora, é possível perceber que
foram levadas a cabo v
árias tentativas e em

diversas
localidades
visando
encontrar o
paciente
para ser citado
, poré
m sem sucesso,
circunstância que
,

de
acordo
com a norma processual penal, é
motivo para o desmembramento do
processo

para não prejudicar os demais réus que se encontravam presos
, preservando
seus
direitos constitucionais.

Além do mais, embora a impetrante
sustente
que o paciente esteve
preso
entre 9 de novembro de 2018 até 25 de maio de 2019 na Penitenciária Central do Estado
, período em que foram tentadas inúmeras vezes localiz
á-lo p
ara ser citado pessoalmente,
es
s
a informação foi rechaçada pelas diligências realizadas pelo juízo de primeiro grau, pois a ficha de qualificação de interno fornecida pela Diretoria da
Penitenciária Central do Estado

divergia totalmente da guia de
identificação criminal anexada pela autoridade policial
.

Na verdade, foi descoberto, ainda naquela época, que o indivíduo que estava preso
na Penitenciária Central do Estado
no período acima citado é Bruno Rodrigues Delgado, que estava se passando pelo paciente
, isso si
gnificando dizer que,
na
época em que foi tentada
a citação e o cumprimento do mandado de
citação
do
favorecido
na
quela

penitenciária
,
e que foi
feito o

desmembramento
do processo penal originário
,
o bene
ficiário
não se encontrava recolhido naquele estabelecimento
prisional
, pois
somente
veio a ser preso em 16 de outubro de 2019, quando de fato
ali
deu entrada.

Aliás, para melhor compreensão
desses fatos
, insta transcrever
desta parte das
informações prestadas pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora:

[...]

Inicialmente, o acusado
EBERON CORREIA DE CAMPOS
, juntamente com os acusados Vanderlei e Caique, foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o,
inc
, II e §2o-A, inc. II c/c art. 61, inc. I, do CP, nos autos distribuídos sob o Cód. 539066.

Em um primeiro momento foram decretadas as prisões dos acusados Caique e Vanderlei, que após serem presos e interrogados, trouxeram a lume informações dando conta da participação do acusado EBERSON.

Então, diante das informações então trazidas a efeito, somado ao histórico criminal do acusado EBERSON, na data de 02.10.2018, houve a decretação de sua prisão preventiva, bem como o recebimento da denúncia oferecida contra ele e aos demais acusados.

No mesmo dia (fl. 121) o mandado de prisão expedido em face ao paciente foi encaminhado a Comarca de Sinop/MT, diante da informação de que ele estaria recolhido na penitenciária.

Todavia, no dia 09.10.2018, aportou aos autos resposta do Presídio de Sinop, dando conta de que o acusado havia sido colocado em liberdade na data de 03.01.2018.

Em continuidade, se tentou a localização do acusado na Cidade Colíder, sendo mais uma vez infrutífera a diligência (fl. 167).

À fl. 170, o Parquet informou que o acusado estaria segregado no presídio de Colíder, sendo enviado mandado de citação àquele local. Entretanto, à fl. 183, foi anexada a informação de que naquela urbe não existe presídio, e que na realidade, o acusado estaria preso em Cuiabá.

Diante dessa informação, o mandado de citação e o mandado de prisão expedidos face ao
acusado
foram encaminhados ao Presídio Central do Estado, situado nesta cidade, sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, em
14.01.2019
, o abaixo transcrito:

“
Certifico que não logrei êxito no cumprimento do mandado de Prisão Preventiva do réu
Eberson
Correia de Campos. No local informado como domicílio do réu – Penitenciária Central do Estado – diligenciei não o encontrei ali. Fui informado pelos agentes penitenciários plantonistas de que o mesmo não está ativo no sistema (não está preso naquela penitenciária ou em outra do estado de mato grosso). Também não obtive informação a respeito do seu atual endereço.
” (D/N)

Em 22.01.2019, este Juízo oficiou a SEJUDH solicitando informações quanto a eventual prisão do acusado em algum dos presídios deste Estado, sendo informado no dia
23.01.2019
que o paciente estaria recolhido na PCE, todavia existia divergência de nome de mãe, motivo pelo qual foi solicitado que se tomassem as medidas necessárias ao esclarecimento da dúvida.

Diante disso, em data de
24.01.2019
foi anexado aos autos o documento denominado “Ficha de Qualificação do Interno” a Diretoria da Penitenciária Central do Estado, o qual informava o nome de
EBERSON CORREIA DE CAMPOS OU (BRUNO RODRIGUES DELGADO), filiação:
BERNADETE MARIA DELGADO E GERSON DELGADO, nascido em 13.05.1991, na Cidade de Cuiabá/MT
(em anexo), o que divergia totalmente da guia de identificação criminal anexada pela autoridade policial.

Isso porque, na guia de identificação criminal anexada pela autoridade policial à fl. 76, o acusado de nome
EBERSON CORREIA DE CAMPOS é filho de LEONEL DE CAMPOS e ELZA SALETE CORREIA DE CAMPOS, nascido no dia 28.01.1986, na Cidade de Guarapuava/PR
(em anexo), concluindo-se, assim, que a pessoa de
BRUNO RODRIGOS DELGADO
estava se passando por ele.

Assim, tendo em vista que a época, mesmo após incessantes diligências, não foi possível localizar o acusado EBERSON, e para que não houvesse prejuízo aos acusados Caique e Vanderlei, que se encontravam presos preventivamente, foi realizado o desmembramento do feito em relação ao paciente, datado de
24.01.2019
, dando-se origem aos autos Cód. 559697.

Por fim, a par das informações constantes neste Habeas Corpus, na data de hoje, a assessoria desta magistrada diligenciou junto ao Presídio Central do Estado e obteve a informação de que o paciente
EBERSON CORREIA DE CAMPOS, filho de LEONEL DE CAMPOS e ELZA SALETE CORREIA DE CAMPOS, nascido no dia 28.01.1986, na Cidade de Guarapuava/PR, deu entrada no Presídio Central do Estado na data de
16.10.2019
, o que pode ser verificado por meio da “Ficha de Qualificação de Interno”, ora encaminhada para este juízo.

Diante do exposto, resta claro, que a época em que foi tentada a citação e o cumprimento do mandado de prisão do paciente na PCE, bem como ocorreu o desmembramento do feito, ele
não
se encontrava recolhido naquele estabelecimento.

Por fim, informamos que nesta data providenciamos o encaminhamento dos mandados de citação e de prisão para serem cumpridos no presídio onde o paciente se encontra recluso. [...]
(ID 115076990)
Destaques no original

Assim, o processo originário foi desmembrado em relação ao paciente
,

com posterior suspensão do curso da ação penal
e do prazo prescricional
,

não em razão da falha de informações
do sistema prisional ou
de
falta de
diligência acurada

por parte do
juízo de primeiro grau
, como sustenta a impetrante, mas sim porque
ele

permaneceu foragido por
vários meses
, mesmo tendo conhecimento da conduta delitiva que lhe foi imputada, situação que, a princípio, indica seu desinteresse na persecução penal.

Não é demais anotar que o processo penal não se coaduna com comportamentos contraditórios –
venire
contra
factum

proprium
– ou
em outras palavras:
o
acusado que rejeita se submeter
à determinação judicial de prisão cautelar
, permanecendo por certo período de tempo foragido

e impossibilitando sua citação pessoal
,
não pode
se
valer da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,
quando

ele próprio deu
causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eberson
Correia
d
e Campos
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022